Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-86.2023.8.11.0032
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000253-86.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONSTANTINO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 156.112.801-53 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 834.573.211-91 (RECORRENTE), EVA LEANA DE ALMEIDA - CPF: 904.637.491-20 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 834.559.141-87 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7780-40 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7780-40 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), CONSTANTINO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 156.112.801-53 (RECORRIDO), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 834.573.211-91 (RECORRIDO), EVA LEANA DE ALMEIDA - CPF: 904.637.491-20 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 834.559.141-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. SEGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA APRESENTADA. MÍDIA/GRAVAÇÃO.
COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECTOGRAMA
.

EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recursos Inominados Cíveis em desfavor da sentença de id. 263920808, na reclamação no 1000253-86.2023.8.11.0032
,
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente
SABEMI SEGURADORA S.A:
incompetência dos juizados especiais;
gravação telefônica, necessidade de perícia
espectograma
;
– complexidade da matéria; Mérito
- comprovação de relação jurídica; regularidade da contratação. Recorrente
PAULINA PEREIRA DE ALMEIDA, EVA LEANA DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
: - retorno dos autos para a primeira instância para que o Requerido BANCO DO BRADESCO S.A. junte nos autos extratos bancários da conta corrente do período de 1/2020 a 2/2023, para calcular o dano material.

As Recorridas
BANCO BRADESCO S/A; SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS
(
SUDACLUBE DE SERVIÇOS
) e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- incompetência do juizado especial, da necessidade de perícia de voz (
espectograma
).

No caso, a parte Recorrente, SABEMI SEGURADORA S.A., em contestação e em fase recursal, alega a necessidade de perícia de voz (
espectrograma
) em razão do áudio/mídia (
id. 263920796
) juntado aos autos, por se tratar da única prova da contratação. Ainda que haja pedido de julgamento antecipado, isso não autoriza o juízo a substituir a prova técnica necessária por uma simples conferência.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGISA.
ÁUDIO DE SUPOSTA CONFIRMAÇÃO DE DADOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.Se a consumidora impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.Recurso Provido.”
(TJMT - RI 1010350-72.2022.8.11.0003 - TR – Rel. Valmir Alaercio Dos Santos - j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). Grifei.

“Ementa:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contraiu e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica
. 2. Sentença reformada.3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT - RI 1001151-10.2021.8.11.0052 – TR – Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa - j. 10/07/2023 - DJE 17/07/2023). Grifei.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Por fim, a semelhança de voz na contratação atrelada a outros elementos de prova (
contrato devidamente assinado; comprovante de transferência, etc...
), em tese, autorizam o reconhecimento da relação jurídica. Contudo, não é o caso dos autos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço PREJUDICADOS os recursos, para:
a.1)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
a.2)
reconhecer a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
após o trânsito em julgado, determino que a secretaria em primeiro grau promova o encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, para apuração da prática de crime, em tese.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do resultado do recurso, sem condenação em custas e honorários.
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025